Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701445-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. MARQUES TECNOLOGIA MEDICA AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE BICHARELLI GUIMARAES, DANIELA DOS SANTOS DESPACHO Exclua-se o sigilo dos presentes autos. Em seguida, intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Prazo de 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora